Tribunal: TJDFT
Processo: 0751557-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751557-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alexia Farias do Nascimento contra decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a tutela provisória de urgência incidental (autos no 0703532-96.2024.8.07.0011, ID no 218691097). 2. A agravante, em suma, defende que a segunda agravada, Poupex, teria deixado de observar as formalidades previstas na Lei no 9.514/97, pois a consolidação da propriedade não pode ocorrer em razão dos vícios estruturais que foram identificados no imóvel. 3. Esclarece que ajuizou ação com o intuito de obter indenização securitária tendo em vista os danos físicos existentes no imóvel objeto do contrato de mútuo, cuja pretensão, se deferida, poderá prejudicar o direito de retomada do bem, tratando-se de fator prejudicial externo que inviabiliza a realização do leilão extrajudicial. 4. Pediu a concessão de medida liminar para suspender o leilão extrajudicial do imóvel, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Preparo (ID no 66875896). 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 66883966). 7. Contra esta decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID no 67030928). 8. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID no 67037545). 9. Contrarrazões apresentadas por Zurich Minas Brasil Seguros S/A (ID no 67967386) e não apresentadas por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex (ID no 68373728). 10. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que em 20/3/2025 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. 11. Cumpre decidir. Da perda do objeto do recurso. 12. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. Na origem (ID no 229747687, págs. 1-3), foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, ocasionando a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 16. Retire-se de pauta e comunique-se à origem. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO